Tribunal: TJDFT
Processo: 0021522-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0021522-29.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o despacho desta Presidência (ID 51823479) que remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de ausência de enquadramento entre a matéria discutida neste processo e àquela estabilizada no Tema 1.170 da lista de repercussão geral. Alega omissão e contradição consubstanciadas na ausência de peculiaridade suficiente para afastar a incidência do Tema 1.170 do STF, uma vez que a decisão proferida em sede de repercussão geral também delineará sobre a possibilidade de alteração dos índices após a expedição do RPV. Por fim, pugna pela aplicação do Tema 1.170, com o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela parte embargada. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma o embargante, o despacho combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Válido registrar, de início, que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte em razão da dessemelhança fática-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e a tese afetada no paradigma do Tema 1.170, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. Omissis... 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem. (ARE 1252725 AgR-segundo-AgR, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 18/10/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESPACHO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I – Omissis... II - Nos termos previstos no art. 1.001 do CPC/2015, os despachos são irrecorríveis, mormente quando desprovidos de conteúdo decisório. Precedentes. III – Omissis... IV – Omissis... V - Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt na PET no MS n. 28.549/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/9/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o inconformismo não mereceria acolhimento, uma vez que o STF já se manifestou no sentido que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso extraordinário e àquela a qual o STF já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, DJe de 25/10/2019; ARE 1.113.922, DJe de 17/7/2020. Além disso, ao contrário do dito pelo embargante, o Superior Tribunal de Justiça apreciou o REsp 2.086.626/DF (ID 51741507) e, à margem da sistemática dos repetitivos, negou provimento ao apelo. Isto é, não houve reconhecimento pela Corte Superior, de enquadramento entre as hipóteses em análise. Logo, vislumbrada a inexistência de identidade entre a controvérsia posta nestes autos e àquela do precedente do Tema 1.170, revela-se prudente a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ao tempo em que determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019